Tribunal: TJDFT
Processo: 0750892-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA EM SHOW. EXCESSO DE FILAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço em evento organizado pelo réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Falha na prestação de serviço. Alegação de falta de estrutura em show. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O réu organizou evento de festa, denominado “Tardezinha Surreal”. O autor alega que teve dificuldades em entrar no evento devido ao excesso de filas e falta de organização. Nas fotos juntadas ao processo (ID 17129523 - Pág. 7/9) é possível verificar que houve a formação de filas na entrada do evento, em razão da quantidade de participantes que esgotaram os ingressos disponíveis. Entretanto, tais fatos não caracterizam falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Em eventos com grande aglomeração de pessoas é comum a formação de filas, cabendo aos que a ele acorrem precaver-se com chegada antecipada. Todavia, não há comprovação no processo de que o autor compareceu no local do evento com antecedência. Os documento do processo apenas indicam que o autor estava no local às 17:54 (ID 17129523 - Pág. 17), ou seja, após o horário de início do show, programado para 17:00. Ademais, as imagens juntadas pelo réu não evidenciam ausência de estrutura (ID 17129545, 17129546), de modo que a existência de filas para ingressar no evento deve ser considerada circunstância regular. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.
3 – Danos materiais. Sem demonstração de falha na prestação de serviço, não há que se falar em restituição do valor do ingresso adquirido. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W